Tribunal: TJES
Processo: 5005011-78.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005011-78.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: JOSE MARIO DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005011-78.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO C6 S.A

RECORRIDO: JOSE MARIO DE SOUZA e outros

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por
JOSÉ MARIO DE SOUZA
em face do
BANCO PAN S.A., BANCO C6 S.A. e INNOVA CENTRAL DE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
Narra o autor, em síntese, que logo após ser aposentado por invalidez, passou a receber ligações da terceira requerida, Innova, oferecendo-lhe cartão de crédito consignado ao seu benefício. Ante a necessidade de adquirir uma nova cadeira de rodas, aceitou a proposta para formalização do cartão junto ao Banco Pan, por meio do “link” enviado pela preposta da Innova. Ocorre que a operação foi negada, de sorte que lhe foi encaminhado novo “link”, para que a contratação do cartão fosse então firmada junto ao Banco C6, contudo restou também negada. Assim, a terceira ré informou ao autor que, dadas as recusas, as solicitações seriam canceladas e seus documentos inutilizados. Meses após, no entanto, teria sido surpreendido com a averbação de dois empréstimos e um cartão consignados em seu benefício, sem que houvesse os solicitado. Pleiteou pela declaração de inexistência dos negócios jurídicos, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7978570), o Banco C6 alegou a ausência de pretensão resistida, sustentando a regularidade da contratação, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados. Requereu a improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida INNOVA também apresentou contestação (ID. 7978651), ocasião em que suscitou sua ilegitimidade passiva e alegou a inexistência de danos a serem reparados.

A sentença (ID. 7978689) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial os contrato de n°, de modo a:

CONDENAR
os requeridos
BANCO C6 S.A.
e
INNOVA CENTRAL DE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
,
solidariamente
, a pagar à parte autora (
JOSÉ MARIO DE SOUZA
):

a) repetição de
R$ 6.375,46
(seis mil trezentos e setenta e cinco centavos), já em dobro, em razão dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo consignado n°. 010123795027 e n°. 010123794878, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.”

O Banco C6 interpôs Recurso Inominado (ID. 7978695). Em suas razões, aduz que não houve falha na prestação dos serviços, cumprindo com seu dever de informação. Sustenta a regularidade da contratação, inexistindo o dever de restituir os valores descontados, sobretudo em dobro, pois não foi comprovada a má-fé. Por fim, alega a ausência de danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 7978712.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, entendo que agiu corretamente o magistrado
a quo
ao determinar que a devolução seja em dobro, na forma do art. 42 do CDC. Isto porque, apesar de o consumidor ter acessado ao link enviado pelo banco, a contratação não foi confirmada naquele momento. Somente em outra ocasião, houve a contratação sem a anuência do recorrido. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Nesse sentido, a simples apresentação dos contratos assinados eletronicamente pelo autor, com biometria facial e geolocalização correspondente ao seu domicílio, não é apta para provar a condição de validade dos negócios em tela, porquanto o requerente confirma que acessou o “link” enviado, mas alega não haver manifestado vontade convergente à realização deles, de tal sorte que não se exclui a possibilidade do aproveitamento das assinaturas e documentos enviados naquela ocasião (somente para cartão de crédito) para realização de outras contratações não desejadas.”

Portanto, resta configurada a má-fé da instituição financeira, que justifica a condenação à devolução em dobro.

Quando aos danos morais, sua demonstração pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)